Tribunal: TJSP
Processo: 2034874-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que que deixou de determinar a expedição do formal de partilha via judicial, consignando que "deverá o requerente promover o quanto necessário quanto ao registro do formal de partilha nos termos do quanto disposto no Provimento CG no. 31/2013 que regulamenta a formação extrajudicial de cartas de sentença, a partir dos autos judiciais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que que deixou de determinar a expedição do formal de partilha via judicial, consignando que "deverá o requerente promover o quanto necessário quanto ao registro do formal de partilha nos termos do quanto disposto no Provimento CG no. 31/2013 que regulamenta a formação extrajudicial de cartas de sentença, a partir dos autos judiciais originais, ou do processo judicial eletrônico, pelos tabeliães de notas" – Inconformismo, sob alegação de que deve ser determinada a expedição do formal de partilha, pois seu fornecimento é um direito dos sucessores e um dever do Estado - Descabimento – Possibilidade da expedição do formal, pela via extrajudicial, consoante o previsto no Provimento CG 31/2013, que visa a celeridade na prestação jurisdicional – Ausência, ademais, de qualquer prejuízo à agravante – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034874-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
agravantes ANITA FAGUNDES (INVENTARIANTE), IDELINO DE OLIVEIRA
LOPES e ORLANDO RIBEIRO (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034874-79.2020.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034874-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANITA FAGUNDES RIBEIRO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ORLANDO RIBEIRO
JUIZ: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO
VOTO No 22.267
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Inventário
Decisão que que deixou de determinar a expedição do
formal de partilha via judicial, consignando que “deverá o
requerente promover o quanto necessário quanto ao
registro do formal de partilha nos termos do quanto
disposto no Provimento CG no. 31/2013 que regulamenta a
formação extrajudicial de cartas de sentença, a partir dos
autos judiciais originais, ou do processo judicial eletrônico,
pelos tabeliães de notas” Inconformismo, sob alegação de
que deve ser determinada a expedição do formal de
partilha, pois seu fornecimento é um direito dos sucessores
e um dever do Estado - Descabimento Possibilidade da
expedição do formal, pela via extrajudicial, consoante o
previsto no Provimento CG 31/2013, que visa a celeridade
na prestação jurisdicional
Ausência, ademais, de
qualquer prejuízo à agravante Decisão mantida Recurso
desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Família e Sucessões do Foro de
Itapecerica da Serra, em Ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de
ORLANDO RIBEIRO, que deixou de determinar a expedição do formal de partilha
pleiteada, consignando que “deverá o requerente promover o quanto necessário
quanto ao registro do formal de partilha nos termos do quanto disposto no
Provimento CG no. 31/2013 que regulamenta a formação extrajudicial de cartas de
sentença, a partir dos autos judiciais originais, ou do processo judicial eletrônico,
pelos tabeliães de notas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034874-79.2020.8.26.0000 -CY
3
Alega a agravante, em apertada síntese, que
deve ser determinada a expedição do formal de partilha, pois seu fornecimento é um
direito dos sucessores e um dever do Estado. Requer o provimento de seu recurso.
Ausente
pedido
liminar,
o
recurso
foi
processado.
Não houve apresentação de contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O
agravo
não
merece
provimento,
em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Em que pesem os reclamos da agravante, é de se
considerar que a determinação de expedição do formal, pela via extrajudicial,
consoante o previsto no Provimento CG 31/2013, visa a celeridade na prestação
jurisdicional, mormente em se considerando a sobrecarga de trabalho, no Judiciário.
Com efeito, o Provimento CG 31/2013 objetiva a
celeridade na prestação jurisdicional e não se vislumbra qualquer prejuízo ao
recorrente, até porque, ao menos por ora, não se tem notícia de eventual nota de
recusa por parte do tabelionato.
A propósito, a respeito do tema, “mutatis
mutandis”, confiram-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“INVENTÁRIO
ARROLAMENTO
COMUM
-
Determinação judicial para a expedição do formal de
partilha pela via extrajudicial - Inconformismo do
agravante, pugnando pela expedição judicial do formal de
partilha - Descabimento - Atendimento às normas do
Provimento CG 31/2013 - Providência que visa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034874-79.2020.8.26.0000 -CY
4
celeridade processual - Inexistência, ao menos por ora, de
nota de recusa do tabelionato, o que implica em ausência
de gravame para os interessados - Precedentes - Decisão
mantida - Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2023377-68.2020.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado,
Relator SALLES ROSSI, J.08/05/2020).
“Agravo de Instrumento - Inventário - Herdeiros
beneficiários da assistência judiciária - Determinação
judicial para a expedição do formal de partilha, nas vias
extrajudiciais, em observância às normas do Provimento
CG 31/2013 - Providência que visa à celeridade
processual - Pretendida expedição de formal, pela via
judicial - Inadmissibilidade, ao menos por ora -
Inexistência de nota de recusa do tabelionato, o que
implica em ausência de gravame para os interessados -
Decisão mantida - Agravo desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2092461-64.2017.8.26.0000, 5a Câmara de
Direito Privado, Relator A.C.MATHIAS COLTRO, j.
07/06/2017)
Desse modo, é caso de manutenção da decisão
agravada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator